Tribunal: TJMT
Processo: 1032290-97.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032290-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 004.489.421-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 7º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 345 E DO TEMA 973 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que, ao admitir a execução e determinar a intimação do ente público para eventual impugnação, consignou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do exequente na hipótese de ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação pelo ente estatal.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento individual de sentença coletiva não se confunde com a fase de cumprimento de sentença em ações individuais, por constituir nova relação jurídica processual, na qual o beneficiário deve demonstrar legitimidade e promover a liquidação e individualização do crédito.

4. A regra do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil restringe-se às execuções decorrentes de ações individuais e não afasta a incidência do entendimento consolidado para as execuções individuais de título coletivo.

5. A Súmula 345 e a tese firmada no Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça asseguram a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva, independentemente da apresentação de impugnação pela Fazenda Pública.

6. A verba honorária decorre do princípio da causalidade e da necessidade de atuação técnica do advogado para a propositura de demanda autônoma destinada à liquidação e à satisfação do crédito reconhecido em ação coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, distinta da fase executiva de ações individuais. 2. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação, sendo inaplicável o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 7º, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 345, Tema n. 973; TJMT, AC n. 1068337-78.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT, AC n. 1066511-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1035257-89.2025.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária visa a satisfação de créditos referentes a diferenças de adicional noturno e reflexos, reconhecidos em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT).

O Juízo de primeiro grau, ao receber a inicial do cumprimento de sentença, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação do ente público para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 dias. Contudo, na mesma decisão, consignou que, não havendo impugnação, não seriam devidos honorários advocatícios ao credor, com fundamento no artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante à vedação de fixação de honorários em caso de não impugnação. Argumenta que o caso trata de cumprimento individual de sentença coletiva, situação que atrai a incidência da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 973 da mesma Corte.

Defende que, nessas hipóteses, a verba honorária é devida independentemente da apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, uma vez que se trata de nova relação jurídica processual com alta carga cognitiva para a liquidação e individualização do crédito. Alega, ainda, violação ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC, por ter o juízo afastado precedente vinculante sem demonstrar distinção ou superação do entendimento. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada, Estado de Mato Grosso, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria, restrita a honorários sucumbenciais, não envolve interesse público ou social que justifique a atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação por parte do ente estatal.

A decisão agravada aplicou o disposto no artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, que isenta a Fazenda Pública de honorários no cumprimento de sentença que enseje expedição de precatório, desde que não impugnado. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores aplicável especificamente às execuções individuais oriundas de ações coletivas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 345, a qual dispõe que
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”
. A razão de ser desse enunciado sumular reside na distinção entre o cumprimento de sentença padrão (continuação de uma relação processual já existente entre as mesmas partes) e o cumprimento individual de sentença coletiva.

Neste último, forma-se uma nova relação jurídica processual, na qual o beneficiário individual, que não participou da fase de conhecimento, deve comprovar sua legitimidade ativa (pertencimento à categoria ou grupo substituído) e promover a liquidação do valor devido, o que demanda atuação técnica específica do advogado.

Essa matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, culminando no julgamento do Tema 973 pelo STJ. Na ocasião, a Corte Superior reafirmou a vigência da Súmula 345 mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. A tese firmada no Tema 973 estabelece que:

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

Portanto, a regra geral de isenção de honorários em cumprimento de sentença não impugnado contra a Fazenda Pública (art. 85, § 7º, CPC) aplica-se apenas às execuções de títulos judiciais formados em ações individuais. Tratando-se, como no caso em tela, de execução individual de título coletivo, a verba honorária é devida pela causalidade e pela necessidade de contratação de advogado para ajuizar uma demanda autônoma e complexa para individualizar e liquidar o crédito, independentemente da postura processual (resistência ou inércia) adotada pelo ente público executado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior, reconhecendo o direito à verba honorária nessas hipóteses. Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Corte que corroboram a tese aqui esposada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

4. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula nº 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema nº 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

[...]

6. A tese firmada no Tema nº 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

[...]

(TJMT, AC n. 1068337-78.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

4. A existência de impugnação, ainda que acompanhada de proposta de acordo, caracteriza resistência à pretensão executória e atrai a aplicação do Tema n. 973 e da Súmula n. 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça, que garantem a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva.

5. A tese firmada no Tema n. 1190/STJ aplica-se apenas aos casos em que não há impugnação pela Fazenda Pública, o que não reflete a situação dos autos, onde houve resistência processual que resultou em sucumbência bilateral.

[...]

(TJMT, AC n. 1066511-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025)

Dessa forma, assiste razão ao agravante, devendo a decisão de p
rimeiro grau
ser reformada para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor de seus patronos.

Quanto ao percentual, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o grau de zelo do profissional, entendo adequado fixar a verba honorária no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, em consonância com o artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026